Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-31.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012531-31.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), CONFECCOES SOUZA RODRIGUES LTDA - ME - CNPJ: 00.208.291/0001-08 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACÕRDÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
CONFECÇÕES SOUZA RODRIGUES
, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno mantendo a decisão monocrática negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Em síntese, alega o Embargante que houve omissão do acórdão ao deixar de manifestar a respeito do fato de que
os documentos juntados nos autos como a ciência do lançamento do ICMS estimado pelo fisco, bem como da própria legislação estadual, artigos 80 e 81 do RICMS/MT à época que previa que o lançamento era de ofício, fundamentos que demonstram de forma inequívoca a ocorrência da perda da pretensão executiva1012531-31

Aduz que
marco inicial para a contagem da prescrição do crédito tributário ocorreu com a data do vencimento.

Defende que a omissão aos artigos 80 e 81 do RICMS/MT que prevê que o ICMS Estimativa foi lançado de ofício pela autoridade fazendária, pois ela mesmo calculava e notificava o contribuinte do montante devido

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício de omissão com
o acolhimento dos presentes embargos.

Sem contrarrazões. (Id. 121535014)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de omissão porque não foi analisado que o início do marco prescricional se daria com a data do vencimento do tributo.

Nota-se que o acordão Embargado expressamente afirmou que o termo inicial do marco prescricional ocorreu com o termino do processo administrativo:

“Infere-se do processo administrativo tributário (autos originários id. 60450165-p.51), que o crédito foi constituído em 13/10/2004 quando foi lavrado o auto de infração o qual não foi impugnado pela parte.

Com efeito, a ação protocolada em 17/03/2009, sendo determinada a citação em 07/05/2009, e assim, não há que se falar em prescrição ordinária.” (id. 117543466)

Com efeito, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022